Tribunal: TJMT
Processo: 1019559-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019559-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa, Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - CPF: 229.815.351-53 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PORTO RICO - CNPJ: 06.214.875/0001-72 (EMBARGADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER registrado(a) civilmente como ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), AMELIA VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 502.681.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO APARECIDA VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 487.844.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS
, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de legitimidade, com a consequente extinção da execução. O embargante alega omissões e obscuridades no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios por equidade, quando seria possível sua fixação com base no proveito econômico; e (ii) saber se a expressão “inversão do ônus sucumbencial” é obscura diante da já existente condenação do agravado na origem.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois, com a extinção total da execução, o proveito econômico tornou-se quantificável, devendo os honorários serem fixados entre 10% e 20% do valor da dívida (Tema 1076).

4. Reconhecida a obscuridade na expressão “inversão do ônus sucumbencial”, porquanto o juízo de origem já havia condenado o agravado, não havendo inversão, mas sim manutenção e ampliação da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, quando mensurável, ainda que não haja condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1076); TJMT, N.U 1003668-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a nulidade do título executivo extrajudicial por ausência de legitimidade da subscritora e incapacidade civil presumida, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

O embargante alega que o acórdão contém omissões e obscuridades quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que os honorários deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido.

Alega que existe obscuridade na expressão "inversão do ônus sucumbencial", pois o juízo de primeiro grau já havia reconhecido a sucumbência do agravado/excepto, bem como que há omissão quanto à majoração dos honorários em grau recursal.

Subsidiariamente, caso mantida a fixação por equidade, requer a majoração do valor para o patamar mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sem manifestação do embargado (ID. 307861359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação da decisão judicial, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de omissões e obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

De fato, o acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade do título executivo extrajudicial e extinguir integralmente a execução, fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa. Contudo, deixou de observar que, com a extinção total da execução, o proveito econômico obtido pelo agravante tornou-se mensurável.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Tema 1076), estabeleceu a seguinte ordem de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) havendo condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta; (ii) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor ou sobre o valor atualizado da causa; e (iii) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

De modo que, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, que, in casu, corresponde ao valor da dívida executada.

Assim, considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do profissional, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pela agravante, considerando o disposto no art. 85, §11 do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios quando houver julgamento de recurso interposto contra decisão que já tenha fixado honorários em primeiro grau.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento manteve a decisão que acolheu parcialmente Exceção de pré-executividade, reconhecendo excesso de execução e limitando a multa cominatória ao valor da dívida. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se omissão quanto à validade dos honorários na Exceção de pré-executividade, pois o acórdão não enfrentou o tema; sanado o vício, sem alterar o resultado.

4. Afasta-se a alegada contradição sobre o termo inicial dos juros moratórios e rejeita-se a alegação de omissão sobre o valor atualizado da obrigação.

5. A redução da multa já foi analisada e confirmada em recurso próprio (RAI nº 1003694-06.2025.8.11.0000), inexistindo omissão.

6. Reconhece-se omissão quanto à majoração dos honorários recursais, sendo aplicável o art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso e da condenação anterior.
(...)

(N.U 1003668-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, verifica-se obscuridade na expressão "inverto os ônus sucumbenciais", utilizada no acórdão embargado. Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau já havia reconhecido a sucumbência do agravado/excepto, fixando honorários advocatícios em favor do patrono do agravante/excipiente no percentual de 10% sobre o valor excluído da execução.

Assim, não se trata propriamente de inversão do ônus sucumbencial, mas sim de manutenção e ampliação da sucumbência do agravado, diante do provimento integral do recurso, que culminou na extinção total da execução.

Posto isso, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual de 12% do proveito econômico obtido pelo agravante (art. 85, §§2º e 11º do CPC), bem como que seja esclarecido que não houve inversão do ônus sucumbencial, mas sim manutenção e ampliação da sucumbência do agravado, diante do provimento integral do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025